Tribunal: STF
Processo: RHC 51474
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO E CONDENAÇÃO. SUA IMPROCEDENCIA,
EIS QUE A MINUCIOSA DENUNCIA DESCREVE FATOS REVESTIDOS DE TIPICIDADE
PENAL, ASSIM COMO A SENTENÇA CONDENATÓRIA ESTEIA-SE NO LARGO E
APROFUNDADO EXAME DE PROVA. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O
REEXAME DA AFERIÇÃO DA PROVA.
NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. A LEI
CONTENTA-SE COM O CORPO DE DELITO INDIRETO.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS COM PERMISSAO DA REGRA INSERTA* NO ART. 80
DO C. P. PENAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
CARTA PRECATORIA. INOBSERVANCIA DA REGRA DO ART. 222 DA LEI ADJETIVA
PENAL. COLHEITA DE PROVAS RELATIVAS A ANTECEDENTES DE CO-REUS.
ARGÜIÇÃO INFRUTIFERA.
O PRAZO DO ART. 499 DO C. P. PENAL RELATIVO A DILIGENCIAS, CORRE
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.
INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESDE QUE ERA DISPENSAVEL A
APLICAÇÃO DO ART. 384 DA LEI ADJETIVA PENAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
ARGÜIÇÃO NÃO COMPROVADA.
POR ÚLTIMO, O SUPLICANTE NÃO DEMONSTROU O CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 580 DO C.P. PENAL.
RECURSOS ORDINÁRIO IMPROVIDO.